Tribunal: TJES
Processo: 0010040-39.2021.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição; ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010040-39.2021.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: LEONARDO GAMBINE

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA EM FAVOR DA DEFENSORIA. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE INSCRIÇÃO NA OAB. JUROS SOBRE A VERBA INCIDENTE A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO REFORMADA PARA ASSEGURAR INCIDÊNCIA DA SELIC, A TEOR DA EC. 113/2021. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Há muito é pacífico o entendimento acerca da possibilidade de fixação de verba honorária sucumbencial em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo – FADEPES.
2.
O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional qualquer interpretação que resulte no condicionamento da capacidade postulatória dos membros da Defensoria Pública à inscrição dos Defensores Públicos na Ordem dos Advogados do Brasil.
3.
Quanto aos juros sobre a verba honorária, assiste razão ao recorrente, já que a partir da vigência da EC 113/2021, deve se aplicar a SELIC, nos termos da jurisprudência do STJ.
4.
Quanto ao termo inicial, não merece reforma a sentença, considerando que nos termos do artigo 85, § 16, do CPC, "quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão".
5.
Recurso conhecido e provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0010040-39.2021.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: LEONARDO GAMBINE

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1
a
Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais de Vitória, que, em suma, julgou extintos os Embargos à Execução Fiscal, por perda superveniente do interesse processual e condenou o município exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

Em suas razões, o Município se irresigna contra a verba honorária, aduzindo que: (i) seriam devidos exclusivamente aos advogados inscritos na OAB, sendo incabível a sua percepção por defensores públicos; (ii) a verba honorária tem natureza alimentar, não cabendo a sua condenação em favor da Defensoria Pública; (iii) subsidiariamente, ser incorreta a aplicação de juros de mora no patamar de 1% (um por cento) em face da Fazenda Pública, e somente incidirão a partir da citação do executado para pagamento na fase de cumprimento de sentença.

Pois bem. Não obstante a irresignação do município, a sentença recorrida não merece reparo. Explico.

Há muito é pacífico o entendimento acerca da possibilidade de fixação de verba honorária sucumbencial em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo – FADEPES por expressa previsão na Lei Complementar nº 80/94 (Lei Orgânica da Defensoria Pública), e na Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (LC nº 55/94), em seu artigo 1º-C, inciso XIX.

Sem qualquer amparo a alegação de que a instituição da Defensoria Pública estaria proibida de receber os honorários diante da ausência de registro de seus membros na Ordem dos Advogados do Brasil, como já se manifestou este Tribunal ao se debruçar sobre o conteúdo da Súmula 421 do C. STJ:

[...] I - O conteúdo interpretativo contido na Súmula nº 421, do STJ basta a rechaçar a tese de que não seriam devidos honorários à Defensoria Pública ante a ausência de registro de seus membros na Ordem dos Advogados do Brasil. II - Não há nenhum amparo legal o argumento de que os Defensores estariam proibidos de receber os honorários, uma vez que, a verba é destinada ao Fundo de Aparelhamento de Capacitação da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo - FADEPES, na medida em que a Lei Complementar nº80/94 - Lei Orgânica da Defensoria Pública, em seu artigo 4º, inciso XXI prevê, como uma das funções institucionais da Defensoria "executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores". III - De acordo com o STJ, a verba honorárias, no caso específico da Defensoria Pública, não possui caráter alimentar. lV - Remessa necessária conhecida para confirmar a sentença. Apelos voluntários conhecido, mas não providos. (TJES; Apl 0004345-96.2015.8.08.0062; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 06/02/2018; DJES 19/02/2018)

Além disso, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional qualquer interpretação que resulte no condicionamento da capacidade postulatória dos membros da Defensoria Pública à inscrição dos Defensores Públicos na Ordem dos Advogados do Brasil. Eis a sua ementa:

“Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Art. 4º, inciso V, expressão “e jurídicas” e § 6º, da Lei Complementar nº 80/1994, com a redação dada pelo art. 1º da Lei Complementar nº 132/2009. 3. Atendimento de pessoas jurídicas pela Defensoria Pública. Possibilidade. 4. Capacidade postulatória do Defensor Público em razão de nomeação e posse no cargo. Constitucionalidade. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente”. (STF - ADI: 4636 DF 9952606-49.2011.1.00.0000, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 04/11/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/02/2022)

Por fim, quanto à incidência de juros, tem-se que o magistrado no édito sentencial fixou a verba em “10% do valor atualizado da causa, corrigidos monetariamente desde esta data e acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados do trânsito em julgado, quando a verba se tornará exigível”.

Neste ponto, assiste razão ao recorrente, já que a partir da vigência da EC 113/2021, deve se aplicar a SELIC, nos termos da jurisprudência do STJ.

Por outro lado, não merece reforma o termo inicial de incidência, considerando que nos termos do artigo 85, § 16, do CPC, "quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão".

Embora os honorários tenham sido arbitrados em percentual sobre o valor da causa, a apuração do cálculo depende de singela operação matemática, de forma que os juros de mora, enquanto decorrência lógica da condenação, devem incidir a partir do momento em que se verificou a exigibilidade da condenação, ou seja, a partir do trânsito em julgado. Neste sentido foi decidido pelo STJ no REsp n. 1.326.731/GO.

Outrossim, observo que o
quantum
fixado, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como aos parâmetros do art. 85, §2º, do CPC.

Sob tais fundamentos,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para consignar que sobre a verba honorária deve se aplicar a taxa SELIC, mantida a sentença nos demais termos.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 01/04/2024 a 05/04/2024:

APELAÇÃO CÍVEL nº 0010040-39.2021.8.08.0024

VOTO VISTA

Após apreciar os autos, cheguei a conclusão diversa daquela adotada pelo Eminente Desembargador Relator apenas em relação ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária que incidem sobre os honorários.

Com efeito, a jurisprudência do Colendo STJ é iterativa em reconhecer que, na cobrança de honorários sucumbenciais arbitrados em percentual sobre o valor da causa, o termo inicial dos juros de mora é da data do trânsito em julgado, enquanto o termo inicial da correção monetária é a data do seu ajuizamento, na forma da Súmula n. 14 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula nº 14, STJ
- Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento.

A propósito, examinando justamente a atualização monetária de
honorários advocatícios arbitrados sobre o valor da causa
, veja-se o seguinte aresto daquele Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE. CONFIGURAÇÃO. ACOLHIMENTO DOS DECLARATÓRIOS.

1. Constatada a obscuridade no julgado, merecem acolhimento os embargos declaratórios, a fim de, sanando o vício verificado, estabelecer que
a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais seja atualizada monetariamente a partir do ajuizamento da demanda até a data do efetivo pagamento (Súmula 14/STJ) e acrescida de juros moratórios a partir do trânsito em julgado desta decisão, que fixa a condenação.

2. Embargos de declaração acolhidos.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 958.633/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 4/6/2019.)

Do mesmo entendimento comunga o E. TJES:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – EXCESSO NA EXECUÇÃO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – SÚMULA Nº 14, DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO DESPROVIDO.

1. À luz do verbete sumular nº 14, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento”.

2. Na espécie,
o termo inicial da correção monetária é a data do ajuizamento da ação principal, por meio da qual se originou o "cumprimento de sentença", mormente porque o dispositivo sentencial estabeleceu que os honorários sucumbenciais deveriam incidir em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
. (
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007768-87.2023.8.08.0000. Primeira Câmara Cível. Relator: Des. Annibal Rezende Lima. 25/04/2024. )

Desta feita, sobre o valor da causa incide a correção monetária pelo IPCA-E desde o ajuizamento da ação e, após, a partir do trânsito em julgado aplica-se o percentual dos honorários fixados na sentença e os juros de mora pela Taxa Selic (art. 3º, da EC nº 113/2021).

Assim, peço vênia ao E. Desembargador Relator a fim de
dar parcial provimento ao apelo
interposto, nos termos da fundamentação apresentada.

É como voto.

Sessão 01.04.2024.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.